Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001472-23.2020.8.11.0006
APELANTES: LOJAS AMERICANAS S/A e D.M.B.Z., representado por seu avô ERCÍDIO GONÇALVES BEZERRA
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA DE ADOLESCENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PRESENTES – CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – QUANTUM ARBITRADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NESTA CORTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Há farta comprovação dos fatos narrados na inicial no sentido de que, o autor, menor de idade à época dos fatos, juntamente com amigos adolescentes que o acompanhavam, foi submetido à revista pelos funcionários da loja ao argumento de comportamento suspeito, ocasião em que esses funcionários levaram os menores a um lugar afastado e ali realizaram revistas a fim de localizar possíveis produtos objeto de furto, fato este que não se restou comprovado, sendo que todos os produtos por eles comprados foram devidamente pagos e discriminados em nota fiscal anexa à inicial.
Realizada audiência de instrução no feito sendo colhidos, sob o crivo do contraditório judicial, os depoimentos pessoal, de dois adolescentes que estavam com ele na ocasião, os quais foram uníssonos ao descrever os fatos aduzidos na inicial, tendo o policial militar que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, confirmado que naquela ocasião, quando indagados, os menores confirmaram que foram submetidos à revista, bem como que naquele momento dos fatos percebeu que os menores estavam bem assustados com a situação.
Estão presentes os pressupostos para sua responsabilização civil (conduta, nexo e dano) na forma do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, isto porque, como corretamente aferido na sentença, “a prática da revista se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que os menores além de serem revistados desacompanhados de seus pais ou responsáveis, todo o episódio se deu por mera desconfiança de que teriam os adolescentes cometido algum ato ilícito, fato este que não se comprovou, sendo certo que no mínimo deveria a loja acionar a polícia, esta que teria por dever comparecer no estabelecimento para apurar os fatos, todavia, não foi essa a conduta praticada pela parte requerida”. “O dano moral se configurou no momento em que os menores desacompanhados foram expostos a tratamento vexatório, sendo abordados diante de demais funcionários e clientes, logo após terem pago por todos os produtos que estavam de posse, em ainda foram submetidos à revista que no mínimo deveria ser realizada pela polícia, na presença de seus pais ou responsáveis, cuidado este que a loja requerida não se prontificou a tomar, devendo a pessoa jurídica responder pela condutas equivocadas de seus funcionários independentemente de culpa”.
O autor era adolescente à época dos fatos, estando, deste modo, sob à égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual preleciona nos seus artigos 4° e 5° proteção especial ao adolescente, destacando que é dever da sociedade em geral zelar e assegurar, dentre outros direitos, à dignidade e o respeito à criança e ao adolescente, bem como não poderão em hipótese alguma crianças e adolescentes serem submetidos a situação degradante, discriminação ou opressão, o corrobora a ilicitude da constrangedora revista efetuada.
Em que pese argumente ter agido licitamente, infere-se ausente qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor pela parte requerida.
Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO MATHEUS BEZERRA ZANATA - CPF: 062.034.841-05 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), ERCIDIO GONCALVES BEZERRA - CPF: 304.675.271-72 (APELADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1543-12 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ERCIDIO GONCALVES BEZERRA - CPF: 304.675.271-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1543-12 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DIOGO MATHEUS BEZERRA ZANATA - CPF: 062.034.841-05 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA DE ADOLESCENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PRESENTES – CONDUTA, NEXO CAUSAL E DANO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR –
QUANTUM
ARBITRADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NESTA CORTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

Há farta comprovação dos fatos narrados na inicial no sentido de que, o autor, menor de idade à época dos fatos, juntamente com amigos adolescentes que o acompanhavam, foi submetido à revista pelos funcionários da loja ao argumento de comportamento suspeito, ocasião em que esses funcionários levaram os menores a um lugar afastado e ali realizaram revistas a fim de localizar possíveis produtos objeto de furto, fato este que não se restou comprovado, sendo que todos os produtos por eles comprados foram devidamente pagos e discriminados em nota fiscal anexa à inicial.

Realizada audiência de instrução no feito sendo colhidos, sob o crivo do contraditório judicial, os depoimentos pessoal, de dois adolescentes que estavam com ele na ocasião, os quais foram uníssonos ao descrever os fatos aduzidos na inicial, tendo o policial militar que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, confirmado que naquela ocasião, quando indagados, os menores confirmaram que foram submetidos à revista, bem como que naquele momento dos fatos percebeu que os menores estavam bem assustados com a situação.

Estão presentes os pressupostos para sua responsabilização civil (conduta, nexo e dano) na forma do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, isto porque, como corretamente aferido na sentença,
“a prática da revista se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que os menores além de serem revistados desacompanhados de seus pais ou responsáveis, todo o episódio se deu por mera desconfiança de que teriam os adolescentes cometido algum ato ilícito, fato este que não se comprovou, sendo certo que no mínimo deveria a loja acionar a polícia, esta que teria por dever comparecer no estabelecimento para apurar os fatos, todavia, não foi essa a conduta praticada pela parte requerida”
.
“O dano moral se configurou no momento em que os menores desacompanhados foram expostos a tratamento vexatório, sendo abordados diante de demais funcionários e clientes, logo após terem pago por todos os produtos que estavam de posse, em ainda foram submetidos à revista que no mínimo deveria ser realizada pela polícia, na presença de seus pais ou responsáveis, cuidado este que a loja requerida não se prontificou a tomar, devendo a pessoa jurídica responder pela condutas equivocadas de seus funcionários independentemente de culpa”.

O autor era adolescente à época dos fatos, estando, deste modo, sob à égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual preleciona nos seus artigos 4° e 5° proteção especial ao adolescente, destacando que é dever da sociedade em geral zelar e assegurar, dentre outros direitos, à dignidade e o respeito à criança e ao adolescente, bem como não poderão em hipótese alguma crianças e adolescentes serem submetidos a situação degradante, discriminação ou opressão, o corrobora a ilicitude da constrangedora revista efetuada.

Em que pese argumente ter agido licitamente, infere-se ausente qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor pela parte requerida.

Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pelo autor, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001472-23.2020.8.11.0006

APELANTES: LOJAS AMERICANAS S/A e D.M.B.Z., representado por seu avô ERCÍDIO GONÇALVES BEZERRA

APELADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de recursos de apelações cíveis interpostos por
D.M.B.Z.
, assistido por seu avô
ERCÍDIO GONÇALVES BEZERRA
(autor) e
LOJAS AMERICANAS S/A
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais número 1001472-23.2020.8.11.0006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a
“parte requerida ao pagamento de indenização para reparação de danos morais, em favor do autor, cujo valor arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) os quais deverão sofrer correção pelo I.N.P.C. a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% a.m. a partir da citação (AgInt no REsp 1614306/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)”
, bem como condenar as requeridas ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões do apelo de Id. 165570752, a apelante Americanas S.A., “em recuperação judicial”, aduz, em síntese, que está em processo de recuperação judicial; que inexiste conduta ilícita e nexo de causalidade apto a ensejar a almejada responsabilização civil por danos morais; que não há prova quanto à conduta excessiva da recorrente; que não há lesão à direitos da personalidade, sendo incabível a pretensão de indenização por danos morais; que o valor do dano moral deve
“ser fixado baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, obstando com isto o enriquecimento ilícito da parte autora”
; que deve ser reduzido o valor da condenação.

Pede que
“seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar totalmente a sentença monocrática, de modo a serem julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, ante a ausência comprovação quanto aos danos morais suportados pelo Recorrido. Caso não seja este o entendimento, requer-se seja provido o recurso, reduzindo substancialmente o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em pelo menos 80% do valor original, adequando-o ao fato concreto e às provas produzidas”
(sic).

Certidão de tempestividade no apelo Id. 165570757.

Nas razões do apelo de Id. 165570759, o autor-apelante aduz a correção da sentença proferida e sustenta ser devida, no entanto, a majoração dos danos morais, bem dos honorários arbitrados. Pede seja provido o apelo para majorar a indenização por danos morais e os honorários arbitrados.

Na peça Id. 165570760, o autor-apelado apresenta suas contrarrazões ao apelo da Americanas, defendendo seja mantida a condenação por danos morais e não reduzido o
quantum
arbitrado a tal título.

Certidão de recolhimento do preparo recursal da Americanas no Id. 165888691; e Certidão de que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça no Id. 165894656.

Intimada para apresentar contrarrazões ao apelo da parte autora, a Americanas deixou decorrer o prazo para tal finalidade.

Na manifestação de Id. 172777181, a Procuradoria-Geral de Justiça aduz que é descabida sua intervenção no feito diante do fato de o autor ter alcançado a maioridade no curso da ação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que condenou a requerida (Americanas) ao pagamento de indenização por danos morais ao autor em razão de abordagem abusiva e vexatória baseada em alegado comportamento suspeito.

Preparado, adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal das partes, a fim de ilustrar a controvérsia entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“Vistos etc.

Cuida-se de
ação indenizatória por danos morais
ajuizada pelo menor
D.M.B.Z
representado por
Ercídio Gonçalves Bezerra
em face de
Lojas Americanas S/A.

A sinopse fática da inicial descreveu o seguinte:

“No dia 13 de dezembro de 2019, Diego, um colega de escola do autor lhe chamou para ir à requerida para comprar alguns produtos para cabelos cacheados, que ambos possuem. No caminho encontraram outro colega, Fernando, que acabou indo com eles até a loja ré.

Quando chegaram na loja, cada um escolheu os produtos que queriam. Em seguida, o autor deu R$ 50,00 (cinquenta reais) para Diego pagar os produtos dele no caixa (uma garrafa, caneta e um estojo).

Enquanto Diego estava na fila aguardando sua vez para pagar pelos produtos, uma pessoa lhe disse que o gerente da loja e mais 2 funcionários estavam de olho nele e em seus dois amigos.

Ocorre que após efetuar o pagamento no caixa, quando estavam saindo da loja ré, foram surpreendidos pelo gerente e mais 2 funcionários que os chamaram para o interior de uma sala.

Dentro desta sala, os 3 menores foram revistados, fizeram eles revirar os bolsos, levantar a camiseta, abrir a mochila que Diego estava e mostrar o que havia dentro.

Diego e Fernando perguntaram aos funcionários porque não chamaram a polícia já que tinham suspeitas. Disseram também que eles não poderiam fazer aquilo com eles colocando-os em situação constrangedora, de grande humilhação, sendo que não fizeram nada de errado.

Em resposta, um dos funcionários disse que quando chamam a polícia a mesma nunca vai até o local ou não dá tempo.

Durante todo o ocorrido, um funcionário estava sempre por perto, havia também um funcionário que estava o tempo todo olhando as câmeras e o gerente ficou do lado de fora na porta da loja requerida.

Aliado todos os fatos aqui alegados, o Boletim de Ocorrência na 2019.373012 confirma o ocorrido e traz ainda que “a guarnição da polícia se fez presente no local e indagou o Sr. Mauricio sobre o ocorrido, onde o mesmo nos relatou que os três menores de idade estariam com “atitude de roubar”.
Cabe ressaltar que todos os produtos que estavam com os menores de idade, estavam acompanhados de cupom fiscal e devido comprovante de pagamento.”

Após tal fato, o autor está abalado psicologicamente, se sentindo muito humilhado e não pode ouvir nem falar sobre a loja ré, e diz que nunca mais coloca os pés lá dentro.

Excelência, está mais que nítido todo o vexame, constrangimento e humilhação que esses menores sofreram, sem sequer poder se defender. Uma atitude totalmente absurda, que deve ser punida na mesma proporção.

Com efeito, é de ser reconhecido o direito à indenização pelos constrangimentos causados em razão do ato ilícito cometido pela requerida, tendo em vista as evidências que atribuem verossimilhança aos argumentos do autor juntamente com os documentos em anexo, aplicando-se, assim, o princípio da equidade como um meio de JUSTIÇA!”

Após expor suas razões de fato e de direito, requereu o que segue:

“(...)

c) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC;

d) A condenação da requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de indenização por todos os danos morais sofridos pelo autor.(...)”

Com a inicial, vieram documentos (Ids. Id. 31086322 e anexos).

A contestação foi apresentada ao Id. 32295514, oportunidade em que a parte requerida rebateu todos os fatos e argumentos descritos pelo autor na inicial, destacando que os fatos narrados carecem de provas de qualquer conduta excessiva dos funcionários, não havendo que se falar em conduta ilícita a ensejar a reparação dos danos morais.

Tentativa de realização da conciliação é vista ao Id. 39411064.

Ao Id. 46209544 a parte requerida juntou
link
das imagens das câmeras que demonstram a revista.

A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 39732722.

Despacho de Id. 55395566 designou audiência de instrução para oitiva das testemunhas indicadas pela parte autora.

Termo da audiência instrutória é vista ao Id. 63818603, sendo as mídias juntadas ao Id. 54124364 e Id. 698846162.

Alegações finais da parte autora constam ao Id. 72105529, reiterando pela procedência da demanda, ao passo que as alegações finais da parte requerida é vista ao Id. 721175742, pugnando pela improcedência do pedido inicial.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Cuida-se de
ação indenizatória por danos morais
ajuizada pelo menor
D.M.B.Z
representado por
Ercídio Gonçalves Bezerra
em face de
Lojas Americanas S/A.

Estando presentes elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do Juízo, passo ao julgamento de mérito.

Em suma, constam dos autos que o autor e seus amigos se dirigiram até a loja comprar alguns produtos, contudo, após efetuarem o pagamento pelos produtos adquiridos, vieram a sofrer abordagem que alega o autor ser indevida e vexatória no interior da loja, sob a infundada suspeita dos funcionários da loja de que os jovens teriam tentando praticar furto de produtos expostos a venda no recinto.

Em razão disso, pretende o autor que seja a parte requerida condenada a indenizá-lo por danos morais que alega ter sofrido.

A requerida, por seu turno, nega veementemente que seus funcionários teriam praticado excessos e que o autor apenas se limitou a narrar supostos fatos, sem trazer qualquer comprovação do alegado. Destaca que não houve qualquer ocorrência ensejadora de danos morais.

Feitos tais apontamentos, passo a expor minha convicção.

O vertente caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto trata-se de relação de consumo e com enfoque ao Estatuto da Criança e Adolescente, visto ser o autor menor de idade.

Compulsando os autos, em que pese à alegação da parte requerida de que não há provas do que fora alegado na inicial, entendo que se resta clara e cristalina a violação do direito face à situação vexatória a que o menor de idade fora exposto.

O ECA destaca que é dever da sociedade em geral zelar e assegurar, dentre outros direitos, à dignidade e o respeito a criança e o adolescente, bem como, não poderão em hipótese alguma crianças e adolescentes serem submetidos a situação degradante.
Veja-se:

Art. 4o
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito
, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (g.n.)

Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência,
discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (g.n.)

Dos autos, colhe-se que o autor, menor de idade, fora submetido à revista pelos funcionários da loja que sob argumento de suspeita de prática de ato ilícito, ocasião em que esses funcionários levaram os menores a um lugar afastado e ali realizaram revistas a fim de localizar possíveis produtos objeto de furto, fato este que não se restou comprovado, sendo que todos os produtos por eles comprados foram devidamente pagos e discriminados em nota fiscal, conforme visto ao Id. 31087345.

A prática da revista se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que os menores além de serem revistados desacompanhados de seus pais ou responsáveis, todo o episódio se deu por mera desconfiança de que teriam os adolescentes cometido algum ato ilícito, fato este que não se comprovou, sendo certo que no mínimo deveria a loja acionar a polícia, esta que teria por dever comparecer no estabelecimento para apurar os fatos, todavia, não foi essa a conduta praticada pela parte requerida.

Durante a audiência instrutória, em sede de depoimento pessoal, indagado pela advogada,
o autor respondeu que ele e seus amigos estavam sendo observados desde quando entraram na loja, que foram abordados por três funcionários que o levaram para revista em local isolado
.

Indagado pela promotora de justiça,
o adolescente narrou que durante a revista os funcionários pediram que ele e seus amigos levantassem a camisa, esvaziassem os bolsos e a mochila que um deles portava e tudo se deu mediante vaga suspeita, que somente a presença dos jovens no local chamou a atenção dos funcionários
.

Perguntado pelo magistrado,
o adolescente afirmou que ele e seus amigos ficaram entre 30 a 40 minutos no local, que já haviam pago pelos produtos que pegaram, momento em que foram abordados e levados a um local reservado onde foram submetidos à revista, ainda, afirmou que ao saírem do local ligaram para a polícia
.

Por fim,
perguntado pela promotora se os funcionários perguntaram ou se atentaram ao fato de serem menores de idade, o autor respondeu que não
.

A
testemunha compromissada
Adriel Macedo de Oliveira, policial militar
, em sede de depoimento respondeu que
atendeu a ocorrência no dia dos fatos
, que sendo
os menores indagados, confirmaram que foram submetidos à revista
. Perguntado pela advogada se a ocorrência de revista em menores em lojas é algo comum, a testemunha respondeu que abordagens são comuns, mas não as revistas. Indagado
quem faz o papel da revista, respondeu que quando acontecem fatos assim, a polícia é acionada e faz as buscas se necessário e que nunca presenciou ocorrências em que os próprios funcionários realizaram a revista
. Questionado se alguma vez foram acionados para atender ocorrências de atos suspeitos e não compareceram, respondeu que não se recorda de ter atendido ocorrência do tipo, mas que já chegou a ouvir pelo rádio tais chamadas, mas que as buscas pessoais são feitas pela polícia, até mesmo para não constranger as pessoas. Narrou ainda que
no momento dos fatos percebeu que os menores estavam bem assustados com a situação, mas que não havia muitos clientes na loja
.

Perguntado pela advogada da parte requerida se ao chegar ao local os menores ainda estavam na sala, respondeu que não, estavam fora da loja.

Em ato posterior à instrução, foram ouvidos dois informantes que estavam acompanhados do autor no dia dos fatos (Id. 69846162).

O
informante Fernando Salomão Santos Meira, menor de idade, indagado pelo magistrado se estava presente no dia dos fatos, respondeu que sim e que foi ele quem acionou a polícia
.

Indagado pela advogada da parte autora se no dia dos fatos
percebeu que estavam sendo vigiados, respondeu que sim, assim que entraram na loja e os amigos foram buscar por produtos para cabelo, logo após a entrada já percebeu que havia um segurança os seguindo, com uma bandeja fingindo que estava mexendo nos produtos da loja
. Respondeu
que não esperava que viria a ser abordado, que ficou assustado e constrangido pelo fato de ser negro, e que depois do ocorrido carrega consigo receio de entrar em outras lojas e sofrer o mesmo tratamento
. Quanto ao procedimento feito pelos funcionários, respondeu
que já haviam pago pelo que pegaram na loja, e que ao saírem foram abordados e depois revistados
. Destacou que após saírem, ele teria voltado até lá e dito que chamaria sua mãe, quando o funcionário disse de forma rude que ele poderia chamar quem ele quisesse, foi quando ligou para sua mãe e a pessoa de Silvano (policial).

Por fim,
respondeu que o fato teve impactos na sua vida, pois pelo fato de ser negro fica receoso de ir a outros locais e ter o mesmo tratamento, e que antes dos fatos algo do tipo nunca teria lhe ocorrido
.

No mesmo ato também fora ouvido o informante
Diego Henrique de Oliveira Silva, menor de idade, que narrou que estava junto do autor no dia dos fatos
. Perguntado pela advogada como se deu o desenrolar da história, respondeu que
quando iam sair da loja foram abordados pelos funcionários e conduzidos para a revista, onde foi mandado levantassem a camisa e esvaziassem os bolsos
. Narrou que
nunca havia acontecido algo do tipo com ele, e que após os fatos nunca mais compareceu na loja para comprar nada, que se sentiu envergonhado no momento, pois fora abordado no meio de pessoas e conduzidos até a sala
.

Pois bem.

Diante dos depoimentos da testemunha e dos informantes, tenho como evidenciado o ato ilícito, pois, em que pese terem sido o ator e seus amigos levados a um local reservado para a realização da revista e que não houve demonstração de qualquer violência física, vislumbro a ocorrência de constrangimento da parte autora, em virtude de que os funcionários sequer se atentaram pelo fato de serem os clientes menores de idade e estarem desacompanhados dos pais ou responsáveis, além do mais, não houve demonstração pela parte requerida de qualquer elemento robusto de que haveriam os menores praticado qualquer ato ilícito, tanto é verdade que todos os itens que estavam em posse deles foram comprovadamente pagos.

Quanto ao exposto acima, o art. 186, do CC/2002 reza que:
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Deste modo,
o dano moral se configurou no momento em que os menores desacompanhados foram expostos a tratamento vexatório, sendo abordados diante de demais funcionários e clientes, logo após terem pago por todos os produtos que estavam de posse, em ainda foram submetidos à revista que no mínimo deveria ser realizada pela polícia, na presença de seus pais ou responsáveis, cuidado este que a loja requerida não se prontificou a tomar, devendo a pessoa jurídica responder pela condutas equivocadas de seus funcionários independentemente de culpa
, sendo a responsabilidade da requerida objetiva nos termos do CC/2002 e do CDC, respectivamente:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
(g.n.)

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos

à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
. (g.n.)

Quanto o ato da revista indevida de menores de idade no âmbito de estabelecimentos comercias, vejamos como vêm se posicionando os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISTA PESSOAL EM MENOR DE IDADE DESACOMPANHADO DO RESPONSÁVEL – CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado o constrangimento decorrente de revista pessoal humilhante realizada por funcionário da empresa ré, caracterizado está o dano moral indenizável. O valor da indenização do dano moral arbitrado em atendimento ao duplo caráter (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma
. (N.U 0000243-72.2012.8.11.0023, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ABORDAGEM SOB ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO.

Hipótese em que restou configurado o dano moral sofrido, porquanto a abordagem com revista de cliente - menor de idade à época - sob acusação de furto enseja situação vexatória desnecessária. Verba indenizatória e honorários advocatícios majorados.

NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO.(Apelação Cível, No 70026830521, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 17-12-2009)[0] (g.n.)

Em vista do exposto, configurado o dano moral sofrido e analisando o caso concreto, no que diz respeito à fixação do valor da indenização, não se mostra demasiado mencionar que há que se proceder com cautela, critério e bom senso na sua fixação, não se podendo fazer do infortúnio fonte de enriquecimento sem causa.

Deste modo, vislumbro que o arbitramento do
quantum
indenizatório no total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
é suficiente e justo como forma de mitigar o sofrimento enfrentando pelo autor, afastando o risco do enriquecimento sem causa, mas sem deixar de lado o caráter pedagógico da condenação de modo a evitar que a parte requerida tenha novamente tal conduta em relação a outros consumidores.

É como decido!

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

1 -
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de indenização para reparação de danos morais, em favor do autor, cujo valor arbitro em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
os quais deverão sofrer correção pelo I.N.P.C. a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% a.m. a partir da citação (AgInt no REsp 1614306/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).

2 –
CONDENO
ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do(a) Advogado(a) da parte autora, cuja verba fixo no importe correspondente a 10% sobre o total líquido da condenação (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC).

Após o trânsito em julgado,
intime-se
o autor para que postule pelo cumprimento de sentença em 15 dias.

Transcorrido
in albis
o prazo acima,
arquive-se
com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

Cumpra-se.

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

Juiz de Direito”

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pelos recorrentes, à luz das provas coligidas ao feito, desde já adianto que não devem prosperar os apelos interpostos.

Conforme assinalado da sentença recorrida e se observa das provas amealhadas ao feito, há farta comprovação dos fatos narrados na inicial no sentido de que, o autor, menor de idade à época dos fatos, juntamente com amigos adolescentes que o acompanhavam, foi submetido à revista pelos funcionários da loja ao argumento de comportamento suspeito, ocasião em que esses funcionários levaram os menores a um lugar afastado e ali realizaram revistas a fim de localizar possíveis produtos objeto de furto, fato este que não se restou comprovado, sendo que todos os produtos por eles comprados foram devidamente pagos e discriminados em nota fiscal anexa à inicial.

Com efeito, como bem destacado na sentença, foi realizada audiência de instrução no feito ocasião em que foram colhidos, sob o crivo do contraditório judicial, os depoimentos pessoal do autor, dos informantes Fernando Salomão Santos Meira e Diego Henrique de Oliveira Silva, os quais foram
uníssonos
ao descrever os fatos aduzidos na inicial, tendo a testemunha compromissada Adriel Macedo de Oliveira, policial militar que atendeu a ocorrência no dia dos fatos, confirmado que naquela ocasião, quando indagados, os menores confirmaram que foram submetidos à revista, bem como que naquele momento dos fatos percebeu que os menores estavam bem assustados com a situação.

Neste sentido, infere-se que, diversamente do que aduz a recorrente Americanas, estão presentes os pressupostos para sua responsabilização civil (conduta, nexo e dano), na forma do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, isto porque, como corretamente aferido na sentença,
“
a prática da revista se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que os menores além de serem revistados desacompanhados de seus pais ou responsáveis, todo o episódio se deu por mera desconfiança de que teriam os adolescentes cometido algum ato ilícito, fato este que não se comprovou
, sendo certo que no mínimo deveria a loja acionar a polícia, esta que teria por dever comparecer no estabelecimento para apurar os fatos, todavia, não foi essa a conduta praticada pela parte requerida”
(sic).

De outra feita, saliento que, conforme corretamente alinhavado na sentença,
“
o dano moral se configurou no momento em que os menores desacompanhados foram expostos a tratamento vexatório, sendo abordados diante de demais funcionários e clientes, logo após terem pago por todos os produtos que estavam de posse, em ainda foram submetidos à revista que no mínimo deveria ser realizada pela polícia, na presença de seus pais ou responsáveis, cuidado este que a loja requerida não se prontificou a tomar
, devendo a pessoa jurídica responder pela condutas equivocadas de seus funcionários independentemente de culpa”.

De mais a mais, calha frisar que corrobora especialmente a ilicitude praticada o fato de que o autor era adolescente à época dos fatos, estando, deste modo, sob à égide do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual preleciona nos seus artigos 4° e 5° proteção especial ao adolescente, destacando que é dever da sociedade em geral zelar e assegurar, dentre outros direitos, à dignidade e o respeito à criança e ao adolescente, bem como não poderão em hipótese alguma crianças e adolescentes serem submetidos a situação degradante, discriminação ou opressão. Veja-se:

“Art. 4o
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito
, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (g.n.)

Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência,
discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.”
(grifos nossos)

De mais a mais, em que pese argumente ter agido licitamente, infere-se ausente qualquer comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor pela parte requerida.

Assim, impõe-se o desprovimento do apelo da Americanas, sendo acertada a conclusão pela responsabilização e conseguinte condenação a reparar os danos morais suportados no contexto de toda situação vivenciada pelo autor.

De outra feita, agora já apreciando o apelo da parte autora, em relação ao
quantum
indenizável a título de danos morais, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$6.000,00
(seis mil reais) –, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo qual mister sua majoração para a quantia de
R$10.000,00
(dez mil reais), importância essa, inclusive, utilizada como parâmetro pelas Câmaras de Direito Privado em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - ABORDAGEM VEXATÓRIA À MENOR DE IDADE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável a falsa imputação de crime, realizada por meio de abordagem vexatória em estabelecimento comercial, máxime se realizada em face de pessoa menor de idade.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
”
(N.U 1005945-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, apenas para majorar os danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida à parte autora para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023